Tribunal: STF
Processo: AI 860489
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Juízo de origem não analisou as questões constitucionais associadas aos arts. 5º, caput, XXI, 127, 128, § 5º, II, 129, III e § 1º, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema. 



    2. Quanto aos honorários advocatícios, tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso., que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. Quantos às questões relacionadas aos expurgos inflacionários a depósitos em cadernetas de poupança aplica-se a orientação dos Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.